Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-03.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado, no interior de sua residência, na posse de 3 porções de cocaína, com peso total de 0,67g, e 20 porções de "crack", pesando 4,01g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestado por

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado, no interior de sua residência, na posse de 3 porções de cocaína, com peso total de 0,67g, e 20 porções de "crack", pesando 4,01g. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestado por policiais militares. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500188-03.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ALEXSANDER DANIEL DELPHINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por ALEXSANDER DANIEL
DELPHINO, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-03.2019.8.26.0567 -Voto no 22.629
2
Apelação criminal no 1500188-03.2019.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Alexsander Daniel Delphino
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.629
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado, no interior de
sua residência, na posse de 3 porções de cocaína, com peso
total de 0,67g, e 20 porções de “crack”, pesando 4,01g. Pleito
defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório
documental
e
pericial
corroborado
pelos
depoimentos firmes e coerentes prestado por policiais
militares. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu
reincidente. Regime inicial fechado. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 247/260, proferida em
16 de dezembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jayme
Walmer de Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba,
Alexsander Daniel Delphino foi condenado à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa,
calculados no piso legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, requerendo, em suma, a sua absolvição por insuficiência
do conjunto probatório (fls. 292/319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-03.2019.8.26.0567 -Voto no 22.629
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 323/329) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 337/338).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 30 de
janeiro de 2019, por volta de 16h00, na Rua Rodrigues de Melo, no
67, na cidade de Sorocaba, o apelante trazia consigo, guardava e
mantinha em depósito, para fins de tráfico, 3 porções de cocaína,
com peso total de 0,67g, e 20 porções de “crack”, pesando 4,01g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls.
5/7), auto de exibição e apreensão (fl. 8), laudo de constatação de
substância entorpecente (fls. 19/22) e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 75/77), bem como pela prova oral produzida nos
autos, consoante se extrai da mídia digital correspondente.
Em juízo, as testemunhas Eduardo e Luiz,
policiais militares, confirmaram os fatos descritos na denúncia.
Participaram de uma diligência em cumprimento a um mandado de
prisão preventiva relacionado a outro feito quando, no respectivo
imóvel, onde moravam diversas pessoas, visualizaram o réu
sentado em um muro no fundo da propriedade, sendo que ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-03.2019.8.26.0567 -Voto no 22.629
4
lado havia diversas porções individualizadas de cocaína e “crack”.
Nesse momento, a irmã do réu, que morava no local, se
descontrolou e iniciou uma confusão entre os presentes, sendo
necessária a solicitação de reforço policial. Questionado, o acusado
confessou a prática do crime de tráfico, mas depois mudou a
versão e negou a propriedade das drogas. Em poder do acusado,
também foram encontrados R$ 584,00 em espécie.
A testemunha de defesa Adriele, irmã do
acusado, relatou ter sido surpreendida pela chegada dos policiais
em sua residência, em cumprimento de mandado judicial, os quais
localizaram porções de cocaína e “crack” nos quartos do fundo do
imóvel, o qual seria utilizado por uma tia viciada em drogas. Disse,
no mais, que o réu não estava no fundo do imóvel quando os
policiais chegaram.
No interrogatório judicial, o apelante negou a
prática delitiva, aduzindo que estava prestes a sair de casa quando
foi surpreendido por policiais em poder de um mandado de prisão
preventiva referente a um crime de roubo. Os policiais, ainda,
encontraram drogas no interior da residência, as quais não seriam
de propriedade do acusado.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
A tese absolutória aventada pelo apelante
não
procede,
encontrando-se
a
condenação
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-03.2019.8.26.0567 -Voto no 22.629
5
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, os policiais militares foram uníssonos
ao afirmar em juízo, em compasso com os demais elementos de
prova constantes nos autos, que o réu foi surpreendido no interior
de sua residência, quando estava sentado em uma mureta com
diversas porções de drogas (cocaína e “crack”) ao seu lado, além
de dinheiro.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares, os quais narraram os fatos de maneira detalhada,
em apoio ao acervo probatório documental e pericial, havendo
indícios de prova suficientes no sentido de que o referido acusado
exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da dinâmica do
flagrante e da quantidade de drogas apreendidas.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
das declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares
que flagraram o acusado cometendo o ilícito
penal constitui meio idôneo a amparar a
condenação, conforme já sedimentou esta
Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-03.2019.8.26.0567 -Voto no 22.629
6
se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
Não é o caso, ademais, de desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, notadamente a dinâmica dos fatos e a
quantidade apreendida de cocaína e crack, indicam não ser o réu
mero usuário de drogas.
De rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da reprimenda também não
comporta reparo.
Na primeira fase, observado o disposto no
art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei no 11.343/06, a pena-
base deve ser fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500
dias-multa, considerando a quantidade de droga e a ausência de
maus antecedentes do apelante.
Na segunda fase do cálculo, diante da
reincidência pelo crime de tráfico (fls. 64/65), a reprimenda deve ser
acrescida da fração de 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira fase, inviável a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500188-03.2019.8.26.0567 -Voto no 22.629
7
reincidência do apelante, devendo a reprimenda ser considerada
como definitiva no patamar supramencionado.
Diante da quantidade de pena, da gravidade
do delito e da reincidência do agente, sopesando as peculiaridades
do caso concreto, o regime inicial prisional deve ser o fechado,
como bem delineado na sentença ora guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por ALEXSANDER
DANIEL
DELPHINO,
mantendo
integralmente
a
sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator